Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra o comando judicial proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0715380-39.2017.8.07.0007, proposto por COMANDO AUTO PEÇAS LTDA em desfavor de VITOR HUGO ARAUJO DE CARVALHO BRAGA, manteve decisão anterior por seus próprios fundamentos. Em suas razões recursais, discorre sobre o trâmite processual na origem. Afirma que houve o deferimento inicial de penhora dos direitos aquisitivos, mas a posterior determinação de alienação do próprio imóvel. Alega a impossibilidade de realização de hasta pública de bem alienado fiduciariamente. Defende que só pode haver a alienação após o adimplemento integral do débito pelo devedor fiduciante. Sustenta que mesmo a alienação dos direitos aquisitivos é inviável por demandar anuência do credor fiduciário. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o cancelamento da penhora realizada sobre os direitos aquisitivos. Por intermédio do despacho de id 13328801, determinou-se manifestação acerca da tempestividade do recurso. Em resposta, o agravante juntou a petição de id 13682203. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante despacho de id 13328801, o pedido originário de desconstituição da penhora foi realizado pela Caixa Econômica Federal em 30/9/2019 e foi indeferido por decisão proferida em 23/10/2019 (id 13317881 - Pág. 90). Em nova petição de id 13317881 - Pág. 119, protocolada em 29/11/2019, a agravante reitera a impossibilidade de penhora em razão de sua condição de credora fiduciária do bem. O juízo singular, contudo, não proferiu qualquer comando de cunho decisório, resumindo-se a se reportar à decisão anterior. De fato, foi com a decisão primitiva que o juízo singular determinou a prática do ato processual, reiterando a ordem no comando judicial agravado diante de nova petição do agravante. Foi o primeiro, induvidosamente, o comando judicial dotado de carga decisória que causou a irresignação da parte. Ao contrário do que alega o agravante na petição de id 13682203, o comando judicial agravado não ampliou o objeto da decisão que deferiu a penhora, mas determinou a prática dos atos subsequentes à constrição. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário, ainda que construído sob a sistemática da legislação revogada: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, são diversos os precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, A segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065859, 07067310920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo recursal, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1053364, 07069104020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração, dirigido ao prolator da decisão agravada, não interrompe o prazo para interposição do agravo de instrumento. 2. O agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis, contados da publicação da decisão, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade, ou seja, sua tempestividade. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1043284, 07069468220178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/08/2017, Publicado no DJE: 12/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende ou interrompe o prazo recursal e o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, não se reveste de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. 2 - Assim, interposto o Agravo de Instrumento cerca de 7 (sete) meses após o termo final do prazo de 20 (vinte) conferido à parte patrocinada pela Defensoria Pública, deve ser negado seguimento ao recurso em razão da intempestividade. Recurso desprovido. (Acórdão n.678672, 20130020067684AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2013, Publicado no DJE: 27/05/2013. Pág.: 226) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração, em que pese muito utilizado, não reabre à parte a oportunidade de atacar ato contra o qual não recorreu tempestivamente. 2. O Agravo de Instrumento interposto após o transcurso do prazo de dez dias, contato da ciência inequívoca da decisão, é manifestamente inadmissível, diante da ausência do pressuposto da tempestividade recursal. 3. Agravo Regimental conhecido e improvido. Decisão que nega seguimento a Agravo de Instrumento por manifesta intempestividade confirmada. (Acórdão n.747649, 20130020266583AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 13/01/2014. Pág.: 86) Por conseguinte, verifica-se que a parte agravante está insurgindo-se contra o comando prolatado em 23/10/2019. Dessa maneira, a hipótese é de não conhecimento do recurso diante de sua intempestividade. Ressalto, por fim, que não poderá haver praceamento para venda do imóvel, mas leilão para alienação dos direitos aquisitivos (de natureza pessoal) do devedor fiduciante. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator